Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E S P A C H O Foram juntados documentos aos autos, os quais estão desacompanhados de Petição (ID 47091435). Retire-se de Pauta. Ao que parece, foram juntados pelo advogado da ré. Para evitar qualquer nulidade do julgamento, seja pelo reconhecimento dos documentos, seja pela falta de reconhecimento por falta de Petição, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 9o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para análise e nova inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator